Tribunal: TJMT
Processo: 1031852-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031852-68.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DAVID MENDES DA SILVA TAQUES
RECORRIDO: DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO RELATIVO A PLANO ODONTOLÓGICO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, bem como procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento de R$ 528,03 referentes a plano odontológico contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação contratual e a existência do débito objeto da negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplemento, configura ato ilícito ensejador de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de assistência odontológica e a proposta de adesão assinados eletronicamente, corroborados por faturas, relatórios de débito e protocolos de atendimento, constituem prova suficiente da contratação e da origem da obrigação, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso.
4. Compete ao autor comprovar o pagamento do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
5. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima e inadimplida, caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.
6. Precedente da própria Turma Recursal confirma a inexistência de dano moral quando a negativação decorre de débito devidamente comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a relação contratual e a existência do débito. 2. O ônus de comprovar o pagamento da obrigação recai sobre o consumidor que alega sua quitação. 3. A negativação em órgãos de proteção ao crédito decorrente de dívida legítima constitui exercício regular de direito e não configura dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; CC, arts. 397 e 406; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1057225-38.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031852-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVID MENDES DA SILVA TAQUES - CPF: 047.526.441-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA - CNPJ: 78.738.101/0001-51 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025